Tribunal: STF
Processo: AI 576744
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
   DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA
   DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454).
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.